Tribunal: TJES
Processo: 5004551-31.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004551-31.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR VINICIUS SALES SIQUEIRA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FALHA ADMINISTRATIVA NA TRAMITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA SEM REMESSA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUÍZO NATURAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em 01/01/2026, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em regime de plantão, alegando constrangimento ilegal decorrente da não remessa dos autos ao juízo competente após o reconhecimento de incompetência pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteando a soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo em razão de falha administrativa na remessa dos autos configura excesso de prazo e constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição do excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a duração da prisão e as peculiaridades do caso, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A demora injustificada na remessa dos autos após a declaração de incompetência configura falha administrativa que viola o direito à razoável duração do processo e impede a apreciação de pedidos urgentes, inclusive de liberdade provisória.

5. A ausência de juízo natural apto a analisar a situação processual do paciente caracteriza constrangimento ilegal, impondo a regularização imediata da tramitação.

6. A incompetência do juízo que decretou a prisão preventiva não acarreta nulidade automática da decisão, sendo possível sua ratificação pelo juízo competente.

7. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, com base na gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de drogas, arma de fogo de alto poder ofensivo e tentativa de fuga.

8. Os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados por boletim de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos policiais, sendo inadequada sua reavaliação aprofundada em
habeas corpus
.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10. A gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada tornam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem parcialmente concedida.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A falha administrativa que impede a remessa dos autos ao juízo competente e paralisa o processo configura constrangimento ilegal por violação à razoável duração do processo. 2. A incompetência do juízo que decretou a prisão preventiva não gera nulidade automática, admitindo-se a ratificação pelo juízo competente. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e em elementos que evidenciem risco à ordem pública, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis. 4. A regularização da tramitação processual é medida adequada quando o excesso de prazo decorre de entrave administrativo, sem prejuízo da manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg-EDcl-REsp 2.226.130/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.03.2026; STJ, AgRg no RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004551-31.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
DOUGLAS DE SOUZA ABREU LIMA

PACIENTE:
IGOR VINICIUS SALES SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
IGOR VINICIUS SALES SIQUEIRA

contra suposto ato coator do
Juízo da Vara
Única de Montanha
/ES
, nos autos do processo nº 5004551-31.2026.8.08.0000,

A petição inicial narra que o paciente foi preso no dia 1º de janeiro de 2026, e que a sua prisão preventiva foi decretada durante a audiência de custódia realizada por Juiz em regime de Plantão Judiciário. Aduz que, após o plantão, os autos deveriam ter sido remetidos ao juízo natural, mas, por equívoco na distribuição, foram encaminhados à Vara Única da Comarca de Montanha/ES.

Segue narrando que, em 19 de fevereiro de 2026, o juízo impetrado declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao juízo competente. Contudo,
(i)
até a presente data, não houve a remessa efetiva dos autos, estando pendente de análise, inclusive, um pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, o qual jamais foi apreciado em razão da paralisação do processo.

No mérito, o impetrante defende
(ii)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que
(iii)
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita. Aduz, ainda, que

(iv)

o delito não envolveu violência ou grave ameaça e não há risco à ordem pública.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com destaque para o monitoramento eletrônico.

A medida liminar foi parcialmente concedida mediante a decisão acostada no id 18717820.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 19139190.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19374160, manifestou-se pela
parcial concessão
da ordem.

Pois bem. A tese principal da impetração recai sobre o constrangimento ilegal decorrente de falha administrativa na tramitação do processo, o que caracterizaria a ocorrência de excesso de prazo.

Sobre o tema, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

De fato, a documentação aponta que o processo de origem (nº 5000003-33.2026.8.08.0009) encontra-se obstado no Juízo de Montanha/ES, que já declinou de sua competência desde 19 de fevereiro de 2026, consoante decisão de id 90698501, do processo de referência.

A morosidade injustificada no cumprimento da própria decisão que determinou a redistribuição do feito configura uma falha administrativa que atinge o direito do paciente à razoável duração do processo e, sobretudo, obsta o direito à revisão de sua prisão.

Com efeito, o paciente encontra-se sem um juízo natural apto a apreciar as medidas urgentes, incluindo o pleito libertário formulado no id 88231550, dos autos originários.

No entanto, é imperioso destacar que a incompetência supervenientemente declarada não enseja, de forma automática, a nulidade imediata do decreto prisional exarado em regime de plantão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao consolidar que os atos decisórios proferidos por juízo incompetente são passíveis de ratificação pelo juízo competente, notadamente quando se trata de decisões cautelares (cf. STJ; AgRg-EDcl-REsp 2.226.130; Proc. 2025/0294944-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/03/2026).

Assim, o simples fato de o processo tramitar temporariamente no juízo errado não confere ao paciente um salvo-conduto imediato para a liberdade, mas sim o direito líquido e certo à imediata regularização da marcha processual.

No que se refere à tese de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 60103083, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, bem como pelas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal. A decisão impugnada destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas e arma de fogo de alto poder ostensivo e a tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem. Transcrevo trecho da r. decisão:

“Somado a isto, e em análise ao feito, a materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem. Quanto à tese ventilada em audiência de que os objetos apreendidos — 61 pedras de crack e uma pistola 9mm com numeração suprimida — não pertenciam ao autuado, entende-se que os depoimentos dos agentes devem sopesar de forma decisiva neste momento processual, eis que os policiais foram uníssonos ao afirmar, em sede de depoimento perante a autoridade policial, que visualizaram o momento exato em que o autuado, durante a fuga, dispensou a sacola contendo os ilícitos. Ademais, é importante destacar que, embora a liberdade pudesse ser cogitada caso tivessem sido encontradas apenas as substâncias entorpecentes, a presença concomitante de uma arma de fogo de alto poder ostensivo (calibre 9mm) com numeração raspada eleva significativamente a gravidade do delito, logo, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária. A medida extrema mostra-se adequada e necessária para a garantia da ordem pública, evitando a reiteração delitiva diante do contexto de apreensão de armamento e drogas. Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado IGOR VINICIUS SALES SIQUEIRA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.” (id 88145041, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, foram apreendidos 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga ao
crack
, 1 (uma) pistola calibre 9mm, 19 (dezenove) munições calibre 9mm, 1 (um) celular Xiaomi Redmi, 8 (oito) microtubos para embalar entorpecentes, 6 (seis) lâminas, 1 (uma) unidade com diversos sacolés para embalo e R$ 53,55 (cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Com efeito, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
(...) tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Sendo assim, ausentes elementos novos aptos a afastar os requisitos da custódia cautelar, mantenho, neste momento processual, a prisão preventiva, deixando de substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

Não obstante, verifico a existência de patente demora na impulsão oficial dos autos originários, circunstância que demanda a atuação jurisdicional para a devida regularização do andamento processual, sem que isso implique interferência prematura na análise do mérito da prisão preventiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus,
para
conceder parcialmente a ordem
, confirmando a liminar anteriormente deferida, e determinar ao
Juízo da Vara Única de Montanha/ES
que promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a remessa efetiva dos autos do processo de origem (nº 5000003-33.2026.8.08.0009) ao Juízo Natural competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcialmente a ordem ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.